Tribunal: TJES
Processo: 5002840-49.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002840-49.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: V. F. LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das despesas com oficial de justiça, embora requerida a citação postal nos termos do art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por falta de recolhimento das despesas com oficial de justiça, quando a citação postal foi expressamente requerida e não realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação postal é prioritária na execução fiscal, nos termos do art. 8º, I, da LEF, e só se admite citação por oficial de justiça após sua frustração.

Não é cabível exigir o recolhimento prévio de despesas com oficial de justiça sem tentativa anterior de citação postal.

A extinção nesses termos impõe ônus indevido à Fazenda Pública, contrariando a legislação específica e a jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por oficial de justiça só é cabível após a frustração da citação postal, conforme art. 8º da Lei nº 6.830/80.

É indevida a extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento de despesas com oficial de justiça quando a citação postal foi requerida.

A exigência de adiantamento dessas despesas depende de necessidade comprovada e decisão judicial expressa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim (evento Nº 17371424), que, nos autos da execução fiscal que move em desfavor da empresa
V
.
F. LIMA
ME
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição.

O processo foi extinto sob o fundamento de que o exequente, embora intimado, deixou de recolher as despesas atinentes às diligências dos Oficiais de Justiça, verba que, segundo o Juízo de piso, não se confunde com custas judiciais e não se beneficia da isenção prevista na Lei de Execução Fiscal (LEF), configurando falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Nas razões recursais (evento nº 17371426), a parte apelante aduz, em suma, que:
(i)
a execução fiscal proposta tem fundamento na inadimplência de tributos municipais e foi proposta regularmente em 07/12/2022, com valor da causa de R$ 2.023,05, atualizado para R$ 3.983,03;
(ii)
a Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980, é isenta de custas processuais e despesas de ingresso, sendo indevida a extinção por ausência de recolhimento das diligências do oficial de justiça;
(iii)
a Resolução nº 153/2012 do CNJ, ao distinguir despesas de diligência e custas judiciais, não afasta o direito da Fazenda de promover atos iniciais independentemente de preparo;
(iv)
defende que a citação, conforme o art. 8º, I, da Lei nº 6.830/1980, deve ser realizada, prioritariamente, por via postal com AR, o que foi expressamente requerido, mas não observado pelo Juízo de origem;
(v)
não houve de abandono de causa, uma vez que o Município atuou no processo dentro dos marcos legais, não sendo intimado pessoalmente, na forma do art. 485, §1º, do CPC, para suprir eventual omissão; e que
(vi)
a jurisprudência do TJES reafirma a ilegalidade da extinção de execuções fiscais fundadas na ausência de recolhimento de diligência sem prévia tentativa de citação postal.

No caso em análise, o Município apelante requereu, desde a propositura da ação, a citação nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.830/80, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau (evento nº 17371413).

No entanto, ao dar cumprimento ao referido despacho, a secretaria lavrou diretamente mandado de citação a ser cumprido por Oficial de Justiça (evento nº 17371414), diligência que restou frustrada na forma da certidão juntada no evento nº 17371416.

Intimado, o ente exequente pugnou pela investigação do endereço da executada por meio do
INFOJUD
, com a posterior remessa de ofício citatório por aviso de recebimento.

Na sequência, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da municipalidade para manifestação sobre a Resolução nº 547/2024, do CNJ, em razão do baixo valor da execução (evento nº 17371419).

Após a manifestação do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
defendendo a viabilidade da execução fiscal, o magistrado
a quo
prolatou o despacho acostado no evento nº 17371421, determinando o recolhimento das despesas com diligência dos oficiais de justiça.

Contextualizada a tramitação do feito, cumpre pontuar que a exigência de antecipação de despesas com diligência de Oficial de Justiça pressupõe a efetiva necessidade desse meio de comunicação, que só se configuraria após a frustração da tentativa de citação postal. Exigir tal adiantamento de forma automática, antes de exaurida a forma prioritária e legalmente prevista, configura óbice indevido ao prosseguimento da execução e impõe ônus processual não amparado pela legislação específica.

Registro que, no julgamento de caso semelhante, esse mesmo entendimento foi adotado por este eg. Tribunal de Justiça, como se observa a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, sob o fundamento de ausência de recolhimento das despesas com diligência de oficial de justiça. O ente público sustentou que, desde o início, requereu a citação da parte executada por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, não havendo, portanto, necessidade de pagamento prévio das despesas com oficial de justiça, não solicitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de despesas com diligência de oficial de justiça, mesmo quando a parte exequente requereu expressamente, desde a propositura da ação, a citação por carta com aviso de recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/80 prevê que a citação do executado será realizada, preferencialmente, por correio com aviso de recepção, salvo requerimento expresso da Fazenda Pública por outra forma de citação. 4. A citação por oficial de justiça, conforme o inciso III do mesmo dispositivo, somente é cabível em caso de frustração da citação postal, o que não se verificou nos autos, pois sequer foi determinada a expedição da carta com aviso de recebimento. 5. A exigência de recolhimento de despesas com oficial de justiça antes da tentativa de citação postal inverte a ordem legal estabelecida na Lei de Execução Fiscal. 6. Revela-se temerária a extinção do feito por cancelamento da distribuição quando as custas exigidas pelo julgador referem-se a despesas que sequer foram solicitadas pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A citação por oficial de justiça somente pode ser exigida após a tentativa infrutífera de citação postal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80. 2. É indevida a extinção do processo de execução fiscal por ausência de recolhimento das despesas com oficial de justiça, quando a parte exequente requer expressamente a citação por carta com aviso de recebimento e essa modalidade não é sequer tentada. 3. A antecipação das despesas com oficial de justiça pressupõe necessidade da diligência, previamente determinada pelo juízo, não podendo ser exigida de forma automática.(TJES, Apelação Cível nº 5002041-40.2021.8.08.0026, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 28/08/2025, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2025).

No caso sob exame, frustrada a primeira tentativa de citação, o município exequente pugnou expressamente pela pesquisa de endereço da executada por meio dos sistemas judiciais e posterior efetivação do ato citatório por carta, conforme previsão da Lei de Execuções Fiscais, o que afasta, neste momento processual, a exigência de adiantamento das despesas com oficial de justiça.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizada a citação da parte executada pela via postal, conforme requerido na exordial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.